Tribunal: TJES
Processo: 5005066-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005066-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005066-42.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO : MARCELO PAGANI DEVENS - OAB ES8392-A

RECORRIDO : CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.

ADVOGADO : RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - OAB ES16627-A

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA contra a r. decisão de 1º grau que homologou o pedido de desistência formulado pela Exequente, ora Agravada, em relação ao executado falecido e, além disso, determinou o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida em sentença, sob pena de multa mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil).

Aduziu, em síntese: (i) a impossibilidade de homologação da desistência sem a prévia anuência da Exequente e posterior à sentença; (ii) a nulidade da prática de atos processuais durante a suspensão da demanda pelo falecimento do executado; (iii) eventualmente, a necessidade de fixação de prazo razoável e redução da multa. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do julgado e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão.

Decisão ID 1694306, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 13 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005066-42.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO : MARCELO PAGANI DEVENS - OAB ES8392-A

RECORRIDO : CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.

ADVOGADO : RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - OAB ES16627-A

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA contra a r. decisão de 1º grau que homologou o pedido de desistência formulado pela Exequente, ora Agravada, em relação ao executado falecido e, além disso, determinou o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida em sentença, sob pena de multa mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil).

Aduziu, em síntese: (i) a impossibilidade de homologação da desistência sem a prévia anuência da Exequente e posterior à sentença; (ii) a nulidade da prática de atos processuais durante a suspensão da demanda pelo falecimento do executado; (iii) eventualmente, a necessidade de fixação de prazo razoável e redução da multa.

Senão vejamos.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que ocorre no curso do processo de conhecimento, por força do princípio da disponibilidade e do interesse primevo do credor, é cabível, em regra, a desistência da via satisfativa pelo exequente, sendo dispensável a anuência do devedor. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DESISTÊNCIA. PRESCINDÍVEL A ANUÊNCIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODOS OS EXECUTADOS COMO AGRAVADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente recurso especial foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Ao contrário do que ocorre na fase de conhecimento, que em razão da pretensão resistida autor e réu têm interesse no deslinde do feito, na execução o credor é o beneficiário dos atos processuais tendentes à satisfação do direito declarado, salvo se o devedor apontar algum vício no título apresentado, ou seja, impugnada a pretensão de direito material.

3. No caso concreto, nem sequer houve oposição de embargos.
Por isso, pelo princípio da disponibilidade, a desistência da execução pelo credor prescindiu da anuência do devedor.

4. A ausência de impugnação aos fundamentos adotados para afastar a necessidade de inclusão de todos os executados no polo passivo do agravo de instrumento atrai a incidência da Súmula nº 283 do STF.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.500.489/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 28/11/2019.)

EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR VERSANDO QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. DISCORDÂNCIA MANIFESTADA PELOS EMBARGANTES EXECUTADOS. EXECUÇÃO JULGADA EXTINTA SEM O CONHECIMENTO DO MÉRITO, COM O PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS EM SEUS ULTERIORES TERMOS DE DIREITO.

-
O exeqüente tem a faculdade de, a qualquer tempo, desistir da execução, atento ao princípio segundo o qual a execução existe em proveito do credor, para a satisfação de seu crédito.

- Versando os embargos do devedor questão de direito material, a sua extinção depende da anuência do executado embargante. Em caso de discordância, terão eles seguimento de forma autônoma.

Recurso especial conhecido e provido para decretar a extinção da execução, sem o conhecimento de mérito.

(REsp n. 489.209/MG, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 12/12/2005, DJ de 27/3/2006, p. 277.)

Ademais, dispõe o art. 775, do CPC,
verbis,
que:
“

O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva
.”

No caso em julgamento, não havendo notícia da impugnação da via satisfativa com a alegação de questões de direito material, permanece irretocável a homologação da desistência quanto ao executado falecido, inexistindo prejuízo que justifique a modificação da decisão.

Nessa linha, também não há que se falar em nulidade pela prática de atos processuais no curso da suspensão determinada em razão do falecimento do executado. De fato, foi formulado pedido de desistência em relação ao mesmo, o que desnatura o sobrestamento do feito anteriormente designado pelo juízo para possível habilitação de herdeiros, dispensada pela desistência supramencionada.

Além disso, a jurisprudência do C. STJ, de maneira uníssona, desautoriza o reconhecimento de nulidade processual quando não comprovado o efetivo
prejuízo
, por força da máxima
pas de nullité sans grief.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas de nulitte sans grief
" (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, Julgado em 18/4/2012, DJe 1/8/2012).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de prejuízo, bem como pela inexistência de cerceamento de defesa.

Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 536.334/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS SEM APONTAR NULIDADE. RECURSO ADESIVO. NÃO APRESENTAÇÃO. DESINTERESSE EM RECORRER. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Na linha dos precedentes do STJ, não deve ser declarada nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo às partes (
pas de nullité sans grief
).

2. No caso dos autos, é patente a inexistência de ofensa ao contraditório e ampla defesa e de prejuízo pela ausência de intimação da sentença, tendo em vista que a recorrente apresentou contrarrazões à apelação interposta pela parte contrária, sem nada alegar em relação à apontada nulidade e transcrevendo, em sua peça, trechos da sentença recorrida, de onde se depreende que, de fato, teve acesso aos autos.

3. A recorrente não impugnou especificamente o fundamento de que teve oportunidade de recorrer adesivamente e não o fez, demonstrando seu desinteresse em contestar a sentença, o que impõe a manutenção do acórdão recorrido, atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula 283/STF, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 931.446/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

De fato, a empresa Agravante não demonstrou a existência de prejuízo que justificasse a nulidade aventada, de modo que deve ser rechaçada a alegação.

Importante, pois, destacar que a deflagração do cumprimento provisório não constitui, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente porque até mesmo os atos de constrição – no caso sequer realizados - são reversíveis. Vejam, nesse sentido, o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO. REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE PROCESSAMENTO.

1.
Não caracteriza risco de dano irreparável ou de difícil reparação, por si só, a iminente deflagração do cumprimento provisório de sentença.

2. Atos de constrição para garantia do juízo do cumprimento provisório são reversíveis,
afastando um dos requisitos autorizadores da agregação de efeito suspensivo a recurso especial.

3. Decisão sucinta não significa decisão não fundamentada. A indicação de precedente como fundamento da baixa probabilidade de êxito do recurso especial ao qual se pretende agregar efeito suspensivo não caracteriza nulidade por falta de fundamento jurídico.

4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação específica exigida no art. 1.021, § 1º, do CPC, e, portanto, a autorizar o conhecimento, no ponto, do presente agravo.

5. A insurgência da parte com a decisão posta, não caracteriza vício de julgamento.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(EDcl no AgInt no TP n. 711/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

Na sequência, passo à análise do questionamento relativo à multa aplicada pelo juízo de origem.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
[1]
.

A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das
astreintes
do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção.

Isso significa que a multa (
astreinte
) prevista no artigo 537, do CPC tem a finalidade de exercer
pressão psicológica
para impor o cumprimento da decisão judicial, ou seja, é uma técnica de execução por coerção.

Destarte, a cominação da referida penalidade
não pode ter natureza indenizatória
(perdas e danos) ou punitiva. Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno assevera:

A multa não ter caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória) (In: MARCATO, Antônio Carlos (Coord.).
Código de Processo Civil Interpretado
, 3. ed., p. 1474).

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira discorrem acerca da natureza jurídica da supracitada multa:

A multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês. (...)

A multa tem caráter coercitivo. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não à título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
. 3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o cumprimento da
obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

Especificamente sobre a revisão do valor da referida penalidade, destaco precedentes do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE. 1.
A revisão do valor das
astreintes
é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das
astreintes
exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedent
es.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

In casu,
o juízo de primeira instância fixou, inicialmente, multa mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil).

De todo modo, penso que a quantia posteriormente determinada pela instância
a quo
se mostra desproporcional, de maneira que, para manter a funcionalidade das
astreintes
e impedir o enriquecimento indevido, penso que o limite da multa vigente deve ser reduzido.

Dessa maneira, para adequar o julgamento à orientação da jurisprudência e, principalmente, mantendo coerência com pronunciamentos anteriores, reduzo a multa ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, limitada ao patamar de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, que me parece razoável ao intento de compelir a empresa ao cumprimento da obrigação,
único escopo da penalidade
.

Até porque, na hipótese de a multa não ser eficaz à satisfação da medida, o juiz de 1º grau poderá, inclusive, substituí-la por outro meio que entender mais eficiente à consecução do objetivo, ou mesmo rever novamente o seu valor, para que ocorra o efetivo
cumprimento
da ordem.

Por fim, também vejo que deve ser adequado o prazo fixado para a satisfação da medida.

Trata-se, pois, de lavratura de escritura pública que, como cediço, demanda certo tempo para o efetivo cumprimento. O juízo de origem determinou a lavratura do documento no prazo de 10 (dez) dias, o que me parece exíguo.

Assim, levando em conta as dificuldades e tempo que os Cartórios levam para a elaboração do respectivo documento, fixo o prazo de
120 (cento e vinte) dias
para o cumprimento da obrigação, que se mostra razoável para o caso.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para reduzir a multa ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais
, limitada ao patamar de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e, ainda, fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento da obrigação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Ilustrativamente: REsp 879.253/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.04.2007, DJ 23.05.2007 p. 254; REsp 776.922/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.03.2007, DJ 13.04.2007 p. 364.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005066-42.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO : MARCELO PAGANI DEVENS - OAB ES8392-A

RECORRIDO : CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.

ADVOGADO : RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - OAB ES16627-A

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA EM FACE DE EXECUTADO FALECIDO. ANUÊNCIA PRÉVIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRAZO FIXADO. ADEQUAÇÃO.

1. Ao contrário do que ocorre no curso do processo de conhecimento, por força do princípio da disponibilidade e do interesse primevo do credor, é cabível, em regra, a desistência da via satisfativa pelo exequente, sendo dispensável a anuência do devedor. Precedentes do STJ.

2. É inviável o reconhecimento de nulidade processual quando não comprovado o prejuízo, por força da máxima
pas de nullité sans grief
. Precedentes do STJ.

3. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das
astreintes
do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada, assim como o prazo para o cumprimento da obrigação. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.